Tribunal: TJDFT
Processo: 0731237-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. TAXA CONDOMINIAL. LEI 13.465/2017. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
1. As contribuições de caráter condominial cobradas por associação de moradores, nos termos fixados pela legislação, têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários/possuidores do bem localizado dentro do condomínio, efetivar a quitação dos débitos. Inteligência da Lei 13.468/2017.
2. Só são devidos os honorários advocatícios previstos no estatuto de associação particular nos casos em que há o pagamento extrajudicial ou purgação da mora. Inexistindo o pagamento da dívida, sendo necessário o ajuizamento de ação de cobrança, deve prevalecer a previsão geral disposta no art. 85 do Código de Processo Civil.
3. Recursos conhecidos e não providos.